Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. DOENÇA PROFISSIONAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I – Para a concessão da medida de urgência, devem estar presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – Tratando-se de matéria que exige vasta dilação probatória, de modo a comprovar o nexo causal entre a doença incapacitante e as atividades profissionais, não se vislumbra, de plano, a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da tutela pleiteada.

III – Negou-se provimento ao recurso.